Tribunal: TJDFT
Processo: 0736688-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A finalidade principal da citação, dar ciência da existência da ação à parte adversa, foi devidamente cumprida com o acordo formulado entre as partes, portanto, não há impedimento para a suspensão da demanda nos termos pactuados entre as partes.

2. O Código de Processo Civil prevê expressamente no art. 313, II, que as partes podem convencionar pela suspensão do processo.

3. O art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece, ainda, que tendo as partes realizado acordo é cabível a suspensão processual até seu integral cumprimento.

4. A suspensão do processo privilegia os princípios da celeridade e da economia processual, já que possibilita a realização, nos mesmos autos, de eventuais diligências relativas ao acordo celebrado ou às parcelas que vencerem no curso do feito. Precedentes.

5. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Execução até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.